Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010328-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), VANDERLEI TAUFMANN - CPF: 659.385.509-04 (AGRAVANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), FRANCISCA ARRUDA DA SILVA - CPF: 345.542.463-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL - DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – VÍCIO COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ -AG
RAVO PROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior orienta-se no sentido de que a decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada, mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da fundamentação da decisão.

No caso posto a julgamento, resta evidente a ocorrência de erro material no acórdão, no qual se funda o cumprimento de sentença, podendo este ser corrigido a qualquer tempo, vez que diz respeito à inexatidão perceptível “primo icto oculi”.

É entendimento consolidado no próprio Superior Tribunal de Justiça de que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.

O Magistrado de piso reconheceu, na decisão agravada, que não houve a fixação de verba honorária na sentença, mas sim, pela Superior Instância. Assim, não há se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, em razão da ausência de prévia fixação de honorários advocatícios na instância singela, o que afasta a
exigibilidade da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de Instrumento interposto por VANDERLEI TAUFMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 4941-72.2012.811.0007 – Código 103230, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de acórdão e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, bem ainda homologou o cálculo apresentado para condenar o executado ao pagamento de R$14.670,11, a título de honorários sucumbenciais.

Em síntese, sustenta o agravante que não houve a fixação de verba honorária na instância de origem em favor da Agravada, tampouco houve a fixação na instância superior, o que houve foi a majoração.

Alega que a fixação de honorários na origem é condição para a majoração em grau recursal, desse modo, não havendo honorários anteriores, eis que não houve condenação na origem, não há honorários a serem pagos, sendo indevida a cobrança.

Assevera que a Defensoria Pública utiliza-se de parâmetro diverso do fixado no acórdão (15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem), como não houve valor a ser majorado, pois não fora fixado nenhum valor na origem, a mesma se utilizou do valor atualizado da causa, o que é indevido.

Verbera que é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com base no art. 85, do CPC, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição.

Por fim, registra que o acórdão objeto de cumprimento se trata de decisão que gerou obrigação inexequível, pois é impossível a majoração dos honorários se a instância de origem não fixou honorários.

Assim, pede seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo e suspensivo e, ao final, pelo provimento para o fim de reformar a decisão agravada e declarar a inexigibilidade da obrigação.

A liminar recursal foi deferida para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 44004486).

Contraminuta da parte agravada (ID 45945588).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 49774954).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DEMATO GROSSO em face de VANDERLEI TAUFMANN, objetivando o recebimento de valores fixados no acórdão proferido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, referente a honorários advocatícios de sucumbência (15%), no valor de R$ 11.320,26 (onze mil, trezentos e vinte reais e vinte e seis centavos).

Intimado, o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Acórdão alegando, em suma, que a verba honorária é inexigível, eis que a Superior Instância determinou sua majoração em 15% (quinze por cento), todavia, o Juízo de origem não havia fixado tal verba.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado de piso entendeu que, apesar da inexistência de fixação de verba honorária pelo Juízo, houve sua fixação pela Superior Instancia, sendo correta sua fixação sobre o valor atualizado da causa, tal como pugna a exequente, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Assim, rejeitou a impugnação ao cumprimento de acórdão e fixou honorários sucumbenciais nessa fase procedimental em 10% (dez por cento) sobre o valor inicialmente pleiteado, e homologou o cálculo apresentado pela exequente, para condenar o executado ao pagamento de R$ 14.670,11 (catorze mil, seiscentos e setenta reais com onze centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

A jurisprudência da Corte Superior orienta-se no sentido de que “a decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada, mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da fundamentação da decisão” (REsp 1593461/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. EQUÍVOCO EVIDENTE. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A presente controvérsia é oriunda de manifestação da recorrida, que, instada a promover a Execução dos honorários de sucumbência, requereu a correção de erro material existente em acórdão condenatório transitado em julgado cujo dispositivo apresenta o seguinte teor: "Nessa esteira, é infundada a pretensão das autoras, o que impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da União, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00 em novembro de 2003), consoante os parâmetros adotados por esta 1a Turma para a espécie" (fl. 19). 2. Sucede que o valor da causa havia sido corrigido pela parte autora (recorrentes), na fase de conhecimento, tendo sido fixado em R$ 2.733.427,60 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) (fl. 8), o que passou despercebido pelo órgão julgador. 3. O Tribunal a quo reconheceu o erro material e, com base nos parâmetros do art. 20, § § 3° e 4°, do CPC, deu provimento ao Agravo de Instrumento para arbitrar os honorários em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 4. A Corte de origem não enfrentou a questão disciplinada pelo art. 475-C do CPC, de modo que a falta de prequestionamento impossibilita o conhecimento da matéria, nos termos da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Erro material é o equívoco evidente, perceptível de plano por simples análise dos caracteres inscritos nos autos (PET na APn 603/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 1.2.2012; AgRg no AgRg no Ag 570.489/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.8.2006, DJ 12.9.2006, p. 299; EDcl no REsp 793.035/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 18.5.2006, p. 208). 6. In casu, ao fixar a verba sucumbencial em percentual sobre o valor da causa, referindo-se a este como o montante que já havia sido modificado na fase de conhecimento, o julgador incorreu em inequívoco erro material, cuja correção não representa ofensa à coisa julgada (REsp 888.643/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.8.2009; EDcl no REsp 959.338/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 3.8.2012; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.123.830/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.11.2010). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1263832/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013)

No caso posto a julgamento, resta evidente a ocorrência de erro material no acórdão, no qual se funda o cumprimento de sentença, podendo este ser corrigido a qualquer tempo, vez que diz respeito à inexatidão perceptível “primo icto oculi”.

É entendimento consolidado no próprio Superior Tribunal de Justiça de que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. A teor do disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017). 4. Não tendo ocorrido a fixação de honorários sucumbenciais na origem, é indevida a majoração impugnada. 5. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para excluir a majoração da verba honorária.” (STJ, AgInt no AREsp 1177097/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018)

O Magistrado de piso reconheceu, na decisão agravada, que não houve a fixação de verba honorária pelo Juízo na sentença, mas sim, pela Superior Instância.

Assim, não há se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, em sede recursal, em razão da ausência de prévia fixação de honorários advocatícios na instância singela.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020